Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-24.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002685-24.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADENIR RIBEIRO CORREA - CPF: 103.452.211-68 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS -
PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência -
MTPREV
seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao
Estado,
conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

N
ão há prescrição do fundo de direito em matéria previdenciária, mas apenas prescrição quinquenal.
Por se tratarem os vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, ocorre, a cada mês, o surgimento do direito de ter tais valores incorporados à folha de pagamento, de modo que, a prescrição se dá somente no que tange às parcelas vencidas em momento anterior ao quinquídio prescricional.

A Agravada recebia, a época, do óbito de seu falecido marido o benefício pensão por morte referente ao carg
o de Assistente do SUS, 40horas,

classe A, nível 02 e que nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição da República, com redação dada pela EC no. 20/98 deve ser garantido à paridade entre os vencimentos
.

Logo, se o servidor

quando de sua aposentadoria fez jus à percepção de proventos relativos a cargo com carga horária integral de 40 horas semanais, não pode, quando já se encontra falecido, ser nivelado em termos de proventos com servidores que cumprem carga de 30 horas semanais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002685-24-2016-811-000

AGRAVANTE (S):
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

ADENIR RIBEIRO CORREA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória e de Cobrança c/c Pedido de Liminar (número único 1015584-82.2016.8.11.0041), ajuizada por
Adenir Ribeiro Correa,
deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do valor do benefício de pensão por morte percebido pela Agravada, conforme o enquadramento Classe A, Nível 02, 40 horas, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

Preliminarmente, alega que:
i)

é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da ação, uma vez que, a competência para tratar de assuntos previdenciários passou a ser unicamente da MTPREV, autarquia criada pela Lei Complementar Estadual n. 560/2014;
ii)
há prescrição do fundo do direito requerido
, o qual aponta como sendo a negativa administrativa de restabelecimento da pensão por morte ocorrida em dezembro do ano 2000, com a edição da Lei n. 7.360/2000, que alterou a carreira dos profissionais do SUS que atuam na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Na sequência, argumenta que, a concessão de reclassificação, equiparação ou aumento concedida a servidor público só pode ser feita após o trânsito em julgado da decisão, nos termos da Lei n. 9.494/97.

Reforça, ademais, que, a pensão por morte recebida pela Recorrida tem por origem o vínculo do servidor falecido que era estabilizado, portanto, regido pela CLT, situação que não dá o direito adquirido a regime jurídico, pois referido servidor não tinha direito a enquadramento, conforme entendimento jurisprudencial.

Diante desse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, uma vez que, a decisão causaria prejuízos ao erário, principalmente, porque a liberação de valores a título alimentar não será devolvida aos cofres públicos. No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do
decisum
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 258098.

As contrarrazões vieram ao ID n. 340467, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº
422658
, diante da
ausência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção,
não emitiu parecer.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020